Tribunal: STF
Processo: ARE 1367896
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-17
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS — CONDOMÍNIO COSTA AZUL. MONUMENTO NATURAL DOS COSTÕES ROCHOSOS. INSTITUIÇÃO ATRAVÉS DO DECRETO MUNICIPAL Nº 054/02 — AUTOR QUE ADQUIRIU TERRENOS NO EMPREENDIMENTO E, DEPOIS DA AQUISIÇÃO, OS IMÓVEIS PASSARAM A PERTENCER À UNIDADE DE PROTEÇÃO INTEGRAL — RESTRIÇÃO DE USO IMPOSTA POR LEGISLAÇÃO AMBIENTAL QUE CARACTERIZA VERDADEIRA LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESAPOSSAMENTO ADMINSITRATIVO, INERENTE À DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DIVERSIDADE DE INSTITUTOS — RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA NÃO DEMONSTRADA NO CASO CONCRETO — POSICONAMENTO DESTA CORTE ESTADUAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, FORTE NO SENTIDO DE QUE ‘A RESTRIÇÃO DE USO ORIUNDA DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL É LIMITAÇÃO ADMINISTRATIVA, E DIFERENCIA-SE DO DESAPOSSAMENTO TÍPICO DA DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA E, DESSA FORMA, NÃO ENSEJA AO PROPRIETÁRIO O DIREITO À INDENIZAÇÃO, PRINCIPALMENTE SE O IMÓVEL FOI ADQUIRIDO APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA NORMA DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE, O QUE FULMINA QUALQUER PRETENSÃO DE BOA-FÉ OBJETIVA DO ATUAL TITULAR DO DOMÍNIO" (REsp 1081257/SP). OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO QUE SE MANTÉM, EM RAZÃO DO DECURSO DO LAPSO PRESCRICIONAL. NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput, XXII, XXIV, LIV e LV; e 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “A questão trazida nestes autos diz respeito a ação indenizatória proposta pelo apelante, administrado, requerendo o reconhecimento da desapropriação indireta, alegando, em síntese, ocorrência de apossamento administrativo de seus terrenos, que, posteriormente à aquisição dos lotes que compõem o Loteamento Costa Azul, em Rio das Ostras, foi editado o Decreto Municipal nº 054, denominada Monumento Natural dos Costões Rochosos, regulamentado posteriormente por plano de manejo, ocasião em que foram definidas as áreas que poderiam continuar sendo utilizadas privativamente e quais passariam a utilização pública e que os lotes do autor foram enquadrados na denominada Zona de Uso Extensivo.



    (...)



    O caso delineado nos autos revela a restrição de uso dos poderes decorrentes da situação proprietária em função da limitação administrativa decorrente de regramento ambiental, provocando verdadeiro esvaziamento do conteúdo econômico da propriedade dos terrenos do autor, merecendo destaque que o Decreto instituidor é o de n° 054/2002, que instituiu o monumento natural dos Costões Rochosos, objetivando cumprir as diretrizes da lei 9985/200 (Lei do SNUC), que regulamenta o art. 225, § 1o, incisos I, II, III e VII da Constituição Federal, instituindo o Sistema Nacional de Unidades de Conservação da Natureza.



    Nesse diapasão, mostra-se impossível sustentar que o termo inicial para ocorrência de suposta desapropriação indireta decorreu do Decreto n° 118/2004, que homologou o plano de manejo, haja vista que o referido decreto, de natureza técnica e elaborado em função dos objetivos gerais pelos quais a unidade de conservação foi criada não pode, à toda evidencia, ser considerado o marco temporal para a restrição ambiental, já realizada pela edição do decreto instituidor do monumento natural dos costões rochosos, do ano de 2002.



    Passada a referida premissa e tomando como base o marco temporal a edição do decreto 054/2002, tenho que, no caso concreto, a sujeição dos terrenos do autor à regulação da referida Unidade de Conservação ambiental configura verdadeira limitação administrativa, tal como entendeu o sentenciante, uma vez que não demonstrada, através de concerto probatório que indique, minimamente, ilação nesse sentido, tendo em vista que o autor sequer acostou fotografias demonstrando o apossamento sobre os seus terrenos, que comprovaria, faticamente, o suposto apossamento de sua propriedade privada pela Administração Pública, sendo, portanto imprestáveis para tanto as fotos de fl. 32/33 (de cunho genérico, indicando a instituição do monumento) e a reportagem de fl. 34, também dotada de generalidade.



    O fato de o apelante ter requerido, no curso do feito, a realização de perícia, com vistas à modificação do enquadramento para a suposta desapropriação indireta também não se afigura capaz de desnaturar a conclusão do julgado, tendo em vista que o autor, a quem incumbe, prima facie, o ônus da prova, não produziu prova mínima constitutiva do direito invocado, razão porque é de ser mantida a sentença, na integra, que reconheceu, corretamente, a ausência de prévio apossamento administrativo levado a efeito pela Administração Pública”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente